Tribunal: TJDFT
Processo: 0737587-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737587-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AGRAVANTE: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre os itens 33 a 40 da Réplica apresentada pelo autor (ID 46051881, páginas 6-7), uma vez que tratam de tema não abordado na petição inicial, em observância ao artigo 10, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 26 de abril de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator